Tribunal: TJMT
Processo: 0000751-40.2009.8.11.0082
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000751-40.2009.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NELCINDA HUNGER - CPF: 522.824.731-91 (APELADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), ELIZABETH MACEDO SILVA - CPF: 770.780.711-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER – RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGAÇÃO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento.

2. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Execução de Obrigação de Fazer n.º 751-40.2009.8.11.0082
, proposta em desfavor de NELCINDA HUNGER, julgou extinto o feito,
“nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TCC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da área de reserva legal é realizada por meio do SIMCAR”.

Nas razões recursais, o ente apelante sustenta que não restou demonstrado o cumprimento das obrigações assumidas no TCC com a emissão do CAR.

Assevera que a existência do Cadastro Ambiental Rural é mera decorrência dos trâmites de verificação da adequação da área apresentada para compensação, mas não importa reconhecimento de cumprimento da obrigação ou ausência de interesse do Estado de Mato Grosso.

Alega que, como não foi concluída a análise do processo de compensação e não houve a finalização do Termo de Compromisso que constitui o título exequendo, não há que se falar em regularização da propriedade rural, em eventual cumprimento das obrigações ou em sua prorrogação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença
a quo.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou extinto o processo.

Na origem, o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução de obrigação de fazer em razão do descumprimento do Termo de Compromisso de Compensação (TCC) nº 28/2002, firmado entre a recorrida e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA).

A sentença combatida julgou extinta a execução, uma vez que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental.

Contra essa sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação.

Em sua irresignação, o ente apelante sustenta que não restou demonstrado o cumprimento das obrigações assumidas no TCC com a emissão do CAR.

A despeito das argumentações expendidas pela parte apelante, o presente recurso não comporta provimento.

De fato, até a propositura da ação de execução, a parte apelada não havia demonstrado a aprovação do projeto de compensação, em atendimento ao estabelecido no TCC nº 28, firmado em 19/06/2002.

Como consignado na sentença, da análise das informações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, verifica-se que o imóvel rural já está inscrito no CAR Estadual e que posteriormente à análise será permitido que a apelada proceda à regularização do imóvel.

Assim, realizada a inscrição no CAR, o processo segue para a fase de regularização ambiental do imóvel, que é composta por duas etapas, conforme dispõe o artigo 18 da LCE nº 592/2017. Veja-se:

Art. 18 - Formalizada a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, o processo seguirá automaticamente para a fase de regularização ambiental da propriedade ou posse rural, composta das seguintes etapas:

I - análise e validação das informações declaradas no CAR, identificação da cobertura vegetal, fixação do percentual, alocação, delimitação e registro das áreas de Reserva Legal, Preservação Permanente, Uso Restrito e eventual resolução de sobreposições de áreas;

II - apresentação da proposta de regularização dos passivos ambientais de Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Uso Restrito, pelo proprietário e/ou possuidor rural, com a consequente assinatura do correspondente Termo de Compromisso.

Nota-se que, de acordo com o dispositivo transcrito, somente após a validação dos dados constantes do CAR é que o proprietário poderá apresentar proposta de regularização ambiental da propriedade rural.

Deve-se ressaltar que a Lei nº 592/2017 foi regulamentada pelo Decreto nº 1.491/2018 no tocante às formas de regularização ambiental dos imóveis rurais no âmbito do Estado de Mato Grosso.

O artigo 3º do referido Decreto Estadual não deixa dúvidas de que o PRAD somente poderá ser apresentado depois de a SEMA/MT analisar o CAR. Veja-se:

Art. 3º - Após a análise, emissão de parecer que valide as informações declaradas no CAR e registro da área de reserva legal no SIMCAR, o processo seguirá para a regularização ambiental quando na propriedade ou posse rural houver degradação em área de reserva legal, preservação permanente e de uso restrito, indicativo de existência de Termo de Compromisso, em cumprimento ou não, ou unidade de conservação de domínio público, passível de regularização fundiária.

Não bastasse isso, o artigo 25 da LCE n. 592/2017 deixa expresso que os Termos de Compromissos para regularização ambiental de imóvel rural, atinente à área de reserva legal, firmados na vigência da legislação anterior, deveriam ser revistos para se adequarem a Lei Federal n. 12.651/2012 (Código Florestal),
in verbis:

Art. 25 - Os Termos de Compromissos ou instrumentos similares para a regularização ambiental do imóvel rural referentes às Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito, firmados sob a vigência da legislação anterior, deverão ser revistos para se adequarem ao disposto na Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio 2012.

Portanto, é incontroverso que a recorrida realizou a inscrição da sua propriedade no CAR e que, com o advento do novo Código Florestal, os dados migraram para o SIMCAR, mas aguarda a análise pelo órgão ambiental.

Dessa forma, é certo que, enquanto não for analisado o CAR, a apelada não pode apresentar projeto de recuperação da área degradada.

Com essas considerações, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023